Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A OUTROS BENS. EXEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto pelo executado para afastar a penhora incidente sobre o imóvel em questão, por se tratar de bem de família, mantendo a majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 15% sobre o valor atualizado do débito em execução. 1.1. Nesta sede, o exequente, ora embargante, requer o acolhimento dos aclaratórios e a concessão de efeito modificativo para afastar a impenhorabilidade do bem de família, vez que caracterizada a prática de fraude à execução.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. No que toca às alegações de omissão e contradição no acórdão, tais argumentos não merecem prosperar. 3.1. O decisum afastou a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta preclusão, colacionando jurisprudência desta Corte, bem como do STJ, no sentido de que a questão pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. 3.2. Ainda, o julgado, ao reconhecer a natureza do bem de família, afastando a constrição judicial que o gravava, consignou que: “(...) nos termos das declarações emitidas pela Receita Federal, além de registrar ser o único bem de propriedade do agravante relacionado no documento, nota-se que o referido imóvel consta como endereço residencial e domicílio fiscal do contribuinte. Outrossim, restou demonstrado que o imóvel consta registrado como residencial perante o DETRAN-DF, sendo igualmente indicado para o mesmo fim em assuntos particulares do executado, conforme boletos de cobranças anexados aos autos. Enfim, são diversos os documentos que comprovam que o imóvel serviu como domicílio do agravante nos períodos que antecederam e sucederam a penhora (...)”. 3.3. Verifica-se, portanto, que o aresto considerou estarem presentes os requisitos para o reconhecimento do caráter de impenhorabilidade do bem de família, expondo de forma clara as razões de decidir. 3.4. No tópico final, o julgado entendeu pela manutenção da majoração da multa aplicada pelo juízo a quo por ato atentatório à dignidade da Justiça. 3.5. Nesse ponto, cumpre ressaltar que não há necessária intercessão entre o reconhecimento da fraude à execução ocorrido e o afastamento da impenhorabilidade do bem de família, como pretende o embargante. 3.6. No caso, não se aplica ao afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao bem de família como autorizado pelo STJ, haja vista que a fraude processual identificada não guarda relação com o imóvel objeto do agravo, conforme se extrai do voto embargado, ou seja, o imóvel residencial em si não foi objeto de tentativa de alienação a caracterizar abuso de direito. 3.7. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 3.8. Nesse sentido, a lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva.
4. A despeito das ilações do embargante, não se verificam os aludidos vícios no acórdão, porque a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 4.1. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 4.2. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 4.3. Estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.4. Precedente: “(...) A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.